Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DISTRITO FEDERAL. GABARITO. ALTERAÇÃO. EXCEÇÃO. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. FLAGRÂNCIA DEMONSTRADA.
1. Os critérios adotados por bancas examinadoras de concursos públicos não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, salvo nos casos em que há ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tema de Repercussão Geral n. 485 do Supremo Tribunal Federal.
2. Compete à banca examinadora tomar o cuidado e diligência necessários na aplicação das provas de concurso público, visto que eventuais vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade não estão imunes à análise da tutela jurisdicional em situações estritamente excepcionais.
3. O mérito administrativo de correção das provas de concurso público não se confunde com a análise de legalidade conferida pelo Poder Judiciário.
4. Apelações desprovidas.